Tribunal: TJPA
Processo: 0000703-27.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000703-27.2020.8.14.0013

APELANTE: LUAN HENRIQUE MELO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de legítima defesa capaz de justificar a absolvição do réu; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre agressão prévia ou iminente da vítima que justificasse a reação do réu, pelo contrário, os relatos da vítima e das testemunhas, somados à confissão do acusado, evidenciam agressão injustificada motivada por ciúmes.

4. A fundamentação da sentença quanto à exasperação da pena-base baseou-se em elementos genéricos e não individualizados, em afronta à Súmula 17 do TJPA, sendo indevida a valoração negativa de várias circunstâncias judiciais.

5. Mantida a negativação das vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, com base em jurisprudência que admite exasperação da pena em casos de violência doméstica motivada por ciúmes, por reforçar estruturas de dominação masculina.

6. A pena foi redimensionada para 3 meses de detenção, de maneira que o transcurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, enseja o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, individualizada e baseada em elementos dos autos. 3. A prática de lesão corporal motivada por ciúmes no contexto de violência doméstica justifica a valoração negativa dos motivos do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 107, IV, 109, VI e 110, §1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019; TJGO, ApCrim 5310391-37.2021.8.09.0083, Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 07.08.2023; Súmula 17/TJPA; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 25 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan Henrique Melo Leal apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 15736255).

O apelante pugna pela absolvição ao argumento que agiu em contexto de legítima defesa. Em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, porquanto supostamente exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 15736264).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 15736267), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 15736267).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, estando a
materialidade
comprovada pelo relato da vítima e das informantes prestados em juízo, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima ANTONIA DANYELE DA SILVA declarou que estava retornando de um balneário com o acusado, ocasião em que pararam em um estabelecimento comercial para adquirirem um lanche, tendo o réu demonstrado impaciência ao perceber que havia um grupo de pessoas na frente aguardando atendimento, razão pela qual disse que voltaria para casa, que, na época, era a casa de sua mãe (sogra da depoente), afirmando que a ofendida poderia ficar lá (no ponto de venda de lanches) se quisesse. A vítima retornou para a casa de sua sogra, sendo que por volta de 5 min depois o acusado chegou no local, tendo ele dito que a ofendida havia chegado ali “muito rápido”, e que para chegar naquela velocidade era porque teria obtido uma “carona com algum homem”. Os dois passaram a discutir, culminando na agressão física praticada pelo réu contra a depoente, tendo ela se evadido da casa e encontrado uma amiga de nome “Joele(n)”, chegando a pedir abrigo na residência desta. Ocorre que o acusado foi ao seu encontro com uma faca e a conduziu de volta para a casa da mãe dele, oportunidade em que a agrediu novamente com um empurrão, tendo a vítima sofrido uma lesão na testa, chegando a sofrer sangramento na região. O réu, então, “desesperado”, levou a ofendida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), chegando a vítima a receber seis pontos na cabeça.

A informante DILENE DO SOCORRO DA COSTA E SILVA, tia da ofendida, relatou que não presenciou os fatos, mas que recebeu no domingo à noite (dia do fato) em seu celular uma mensagem da nacional denominada “Joele(n)”, que socorreu a vítima após esta sofrer as agressões praticadas pelo réu, tendo “Joele(n)” relatado que a sobrinha da depoente havia sido agredida pelo companheiro. Ocorre que a mensagem só foi visualizada pela depoente na noite do dia seguinte (segunda-feira), tendo ela tentado contato com a sogra da ofendida na manhã seguinte (terça-feira), perguntando pelo paradeiro da vítima, considerando que esta não havia aparecido na segunda-feira. Nessa ocasião, a Sra. MARIZETE informou que a ofendida “estava bem” e que havia apenas “caído de moto”, o que gerou desconfiança na depoente, dado o teor da mensagem recebida. Diante disso a depoente acionou a Polícia, tendo os agentes se dirigido à residência onde se encontravam a vítima e o acusado, ocasião em que efetuaram a prisão do réu e o conduziram à Delegacia. Disse, ainda, que a mãe do acusado, sogra da vítima, orientou ANTÔNIA DANYELE a dizer na UPA que havia caído de moto, tentando isentar seu filho de culpa. Afirmou, ainda, que foram múltiplas agressões praticadas pelo réu contra a ofendida ao longo do relacionamento. [...]

O réu LUAN HENRIQUE MELO LEAL, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, afirmando que se arrependeu do que fez (ID 15736252, pág. 2/3).

Como se vê, não merece acolhimento a tese defensiva de legítima defesa, porquanto destituída de qualquer respaldo probatório. A narrativa da vítima é clara e coerente ao descrever que foi agredida após discussão iniciada por ciúmes infundados do réu, culminando em empurrões e ferimento na região da testa, que demandou atendimento médico e sutura com seis pontos. Ademais, o próprio acusado confessou a prática delitiva, sem apontar qualquer comportamento agressivo por parte da ofendida que pudesse justificar reação em sua defesa. Ausente, portanto, qualquer elemento nos autos que autorize o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP, mantém-se hígida a condenação imposta.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor.” (TJGO,
ApCrim n. 5310391-37.2021.8.09.0083
, Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 7.8.2023).

Sem embargo, tenho que
a dosimetria da pena merece reparos.

In casu
, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda em 2 anos de detenção com base na seguinte motivação:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a: CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito;

Assim, para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, fixo a pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena para 02 (dois) anos de detenção.

Em terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 02 (dois) anos de detenção, patamar em que a torno definitiva (ID 15736252, pág. 4/5).

No ponto, verifica-se que o juízo sentenciante promoveu a exasperação da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, tal exasperação não se sustenta, uma vez que a fundamentação apresentada é genérica e dissociada de elementos concretos extraídos dos autos. A mera referência abstrata ao "grau de reprovabilidade da conduta", à "índole voltada à prática de delitos", à “inexistência de motivos que favoreçam o réu” ou às “consequências psíquicas da agressão”, sem qualquer respaldo em prova idônea e individualizada, afronta o disposto na Súmula n. 17 do TJPA, segundo a qual "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Nada obstante, mantenho as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime negativadas sob fundamentação diversa, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher”, sendo certo ainda “que o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.5.2019).

Diante disso, mantida a negativação apenas das vetoriais da culpabilidade e motivos do crime, reduzo a pena-base proporcionalmente para 4 meses de detenção. Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da confissão, reduzo a pena para 3 meses de detenção, à vista da Súmula n. 231 do STJ. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 3 meses de detenção, em regime aberto.

Sem embargo, à vista do novo
quantum
da reprimenda, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP, sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Isso porque, desde o recebimento da denúncia em 05/03/2020 (ID 15736211) e a prolação da sentença em 29/05/2023 (ID 15736252), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, VI e 110, §1º, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025